Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727124-94.2023.8.07.0015 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Livia de Moura Faria Apelada: Nelson Wilians &amp; Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 56351613) interposta por Livia de Moura Faria contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 56351552), que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. A sociedade de advogados Nelson Wilians &amp; Advogados Associados suscitou, em suas contrarrazões à apelação (Id. 56351618), as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal. A respeito dos temas elencados, manifeste-se a apelante nos termos do art. 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator